Tribunal: TJDFT
Processo: 0702462-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente.
2. A pretensão do agravado, objeto do mandado de segurança, era o usufruto da licença-servidor imediatamente após o término da licença-paternidade, que, após proferida sentença, sobreveio a notícia de que o agravado já teria usufruído da referida licença, tendo, inclusive, retornado ao trabalho, onde vem desempenhando suas funções normalmente.
3. Não subsiste, portanto, o interesse recursal do agravante, pois não há utilidade no recurso de apelação interposto.
4. Agravo interno não provido.